Tribunal: TJSP
Processo: 1008380-74.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento por equidade. Descabimento. Ausência das circunstâncias enunciadas no § 8o do artigo 85 do CPC.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal.
DANO MORAL. Descontos decorrentes de autorização contida no contrato celebrado entre as partes. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento por equidade. Descabimento. Ausência das circunstâncias enunciadas no § 8o do artigo 85 do CPC. Adoção do valor da causa como base de cálculo. Necessidade. Modificação que resulta adequada remuneração dos serviços prestados pelos causídicos. Observância dos parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.